Tribunal: TJSP
Processo: 1036894-85.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
SEGURO PRESTAMISTA
– Contrato de mútuo – Contratação conjunta – Ausência de facultatividade acerca da companhia contratada – Venda casada – Ocorrência:

– Caracteriza venda casada a contratação de seguro prestamista, quando verificada impossibilidade de escolha acerca da empresa a ser contratada, sendo compelido a contratar empresa pertencente ao mesmo grupo econômico.

RECURSO

Ementa:
SEGURO PRESTAMISTA
– Contrato de mútuo – Contratação conjunta – Ausência de facultatividade acerca da companhia contratada – Venda casada – Ocorrência:

– Caracteriza venda casada a contratação de seguro prestamista, quando verificada impossibilidade de escolha acerca da empresa a ser contratada, sendo compelido a contratar empresa pertencente ao mesmo grupo econômico.

RECURSO IMPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000093508
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1036894-85.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ITAÚ
UNIBANCO S/A, é apelada GIOVANNA CARLA TITANERO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U. Sustentou
oralmente o Dr. FERNANDO LUIS FERNANDES DA SILVA.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAUDURO
PADIN (Presidente) e JAYME DE OLIVEIRA.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
NELSON JORGE JÚNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
-- voto n. 19.426
Apelação Cível n. 1036894-85.2019.8.26.0100
Apelante: Banco Itaú Unibanco S.A
Apelada: Giovanna Carla Titanero
Comarca: São Paulo 24a Vara Cível Foro Central
Juiz de Direito: Tamara Hochgreb Matos
Sentença disponibilizada em 30.09.2019
SEGURO PRESTAMISTA
Contrato de mútuo
Contratação conjunta
Ausência de
facultatividade acerca da companhia contratada Venda casada
Ocorrência:
Caracteriza venda casada a contratação de seguro prestamista,
quando verificada impossibilidade de escolha acerca da empresa a
ser contratada, sendo compelido a contratar empresa pertencente
ao mesmo grupo econômico.
RECURSO IMPROVIDO
Vistos, etc.
Giovanna Carla Titanero propôs ação revisional
de contrato de financiamento cumulada com pedido de nulidade de
cláusulas contratuais contra Banco Itaú Unibanco S.A, a qual foi julgada
parcialmente procedente para declarar nula a cláusula que prevê a
cobrança de seguro, no valor de R$ 2.251,50, deduzindo-se do valor total
do financiamento na data da contratação, devendo ser recalculado o saldo
devedor e as parcelas. Condenou a autora ao pagamento das custas e
despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que foram
fixados em 10% do valor da causa, observada a gratuidade judiciária.
Recorre
Banco
Itaú
(fls.99/103),
tempestivamente, alegando, em resumo, que a r. sentença, posto que

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
tenha considerado para a decisão o Recurso Especial n. 1.639.320/SP, do
Tema 972, não bem observou o precedente, porque a cláusula analisada
nele para validade do seguro é idêntica a do contrato impugnado pela
autora e deve ser respeitado, conforme demonstrado (fls.102), podendo o
contratante aderir ou não ao seguro. Assim, pleiteia o acolhimento do
recurso.
Em
resposta
(fls.110/114),
a
apelada
requer seja negado provimento ao recurso.
O recurso é tempestivo e preparado. Fica
recebido, nesta oportunidade, também no efeito suspensivo, por não se
encontrar a presente hipótese dentre aquelas previstas no art. 1.012, §1o,
do Código de Processo Civil.
Como se vê, o contrato foi celebrado em
07/08/2018 (fls. 64/65 ), sob a vigência da Resolução n. 3.919/2010 do
Conselho Monetário Nacional.
No que tange à cobrança de Seguro
Prestamista, a análise do recurso deve se pautar no quanto decidido no
julgamento do REsp 1639320/SP, sob a relatoria do Ministro PAULO DE
TARSO SANSEVERINO, afetado pela sistemática dos recursos repetitivos,
nos moldes do artigo 1.036 do Código de Processo Civil, cujo teor da
ementa se transcreve:
RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
TEMA
972/STJ.
DIREITO
BANCÁRIO.
DESPESA
DE
PRÉ-GRAVAME.

VALIDADE
NOS
CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011.
SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À
ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA
SÚMULA 473/STJ.
DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS
ACESSÓRIOS.
1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas,
seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário,
no âmbito das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo
consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos
celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-
CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período
anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade
excessiva.
2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser
compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com
seguradora por ela indicada.
2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não
descaracteriza a mora.
3. CASO CONCRETO.
3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a
procedência da ação de reintegração de posse do bem arrendado.
4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (g.n)
E neste caso, observa-se a presença da
contratação de seguro com a seguradora do réu. Pois bem. Embora o
contrato possibilite ao consumidor optar pela contratação de seguro, não
permite, por outro lado, optar pela companhia de seguro que melhor lhe
aprouver, sendo compelido a contratar com empresa do mesmo grupo
econômico da financeira.
Veja-se nesse sentido o trecho do voto do
Relator
Ministro
PAULO
DE
TARSO
SANSEVERINO,
no
REsp
1639320/SP:
Apesar dessa liberdade de contratar, inicialmente assegurada, a
referida clausula contratual não assegura liberdade na escolha do
outro contratante (a seguradora). Ou seja, uma vez optando o
consumidor pela contratação do seguro, a cláusula contratual já
condiciona a contratação da seguradora integrante do mesmo grupo
econômico da instituição financeira, não havendo ressalva quanto à
possibilidade de contratação de outra seguradora, à escolha do
consumidor.

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Em outras palavras, a contratação do
seguro deu-se por vontade do consumidor, porém não se verifica sua livre
escolha para a contratação de outra seguradora, caracterizando a venda
casada, prevista no artigo 39, inciso I, do Código de Defesa do
Consumidor.
Assim, era mesmo de rigor fosse declarada
nula tal contratação, com a respectiva devolução do que fora pago pelo
apelado, conforme decidido em sentença.
Ante o exposto, por meu voto, nega-se
provimento ao recurso.
Majora-se a verba honorária advocatícia
devida ao patrono do apelado, diante do não provimento do recurso, para
20% do valor dado à causa atualizado, com fulcro no art. 85, §§ 2o e 11,
do novo Código de Processo Civil.
Nelson Jorge Júnior
-- Relator --